Tribunal: TJES
Processo: 5036584-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036584-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PASTELARIA GARAPA DA CIDADE LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, uma pastelaria tradicional, após a interrupção no fornecimento de energia elétrica que resultou em prejuízos econômicos. A sentença de primeiro grau foi parcialmente favorável à autora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 416,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária de energia pela suspensão indevida do serviço e os consequentes prejuízos materiais e morais suportados pela autora. A discussão envolve o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos sofridos, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A concessionária, apesar de alegar regularidade na prestação do serviço e caso fortuito, não apresentou provas suficientes que afastassem sua responsabilidade. Aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e a Resolução ANEEL 1.000/2021, ficou configurada a falha na prestação do serviço, justificando a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável pela suspensão indevida do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução ANEEL 1.000/2021, configurando falha na prestação de serviço."

________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 1.000/2021 da ANEL, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 2.461.320; Proc. 2023/0297454-2; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036584-07.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RECORRIDO: PASTELARIA GARAPA DA CIDADE LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, uma pastelaria tradicional, após a interrupção no fornecimento de energia elétrica que resultou em prejuízos econômicos. A sentença de primeiro grau foi parcialmente favorável à autora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 416,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária de energia pela suspensão indevida do serviço e os consequentes prejuízos materiais e morais suportados pela autora. A discussão envolve o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos sofridos, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A concessionária, apesar de alegar regularidade na prestação do serviço e caso fortuito, não apresentou provas suficientes que afastassem sua responsabilidade. Aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e a Resolução ANEEL 1.000/2021, ficou configurada a falha na prestação do serviço, justificando a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessionária de energia elétrica é objetivamente responsável pela suspensão indevida do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução ANEEL 1.000/2021, configurando falha na prestação de serviço."

________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 1.000/2021 da ANEL, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 2.461.320; Proc. 2023/0297454-2; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relata-se a parte autora ser uma pastelaria tradicional de Vitória/ES, em funcionamento desde 1957. Ocorre que sofreu prejuízos após uma falha no fornecimento de energia elétrica em 12/08/2023. Devido à falta de uma fase de energia, o estabelecimento comercial não pôde abrir, pois seus equipamentos essenciais dependiam de eletricidade.

Dessa forma, a pastelaria contatou a Requerida, mas a equipe desta só chegou após o horário de fechamento do estabelecimento, às 14h, para solucionar o problema. A falha resultou na perda de R$ 416,00 em insumos e R$ 1.016,98 em lucro. Diante disso, a pastelaria decidiu ajuizar ação para ser ressarcida pelos danos.

O Juízo “a quo” assim concluiu o caso:

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A. a pagar PASTELARIA GARAPA DA CIDADE LTDA, o valor de:

· R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) a título de danos materiais com correção monetária, desde a data do evento danoso, em 12/08/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

· R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, a Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular, haja vista não estar presente o nexo causal, pressuposto indispensável para a configuração do dever de indenizar, tampouco falha na prestação de serviço por parte da EDP.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, e defendeu que a sentença objurgada deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, visto que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a Resolução n. 1000/2021, artigo 362, o prazo para restabelecimento da energia elétrica, dependerá da situação, a saber:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Nos parágrafos 1º e 2º do mesmo dispositivo acima destacado é feita uma diferenciação do que seria “suspensão indevida” e “religação normal ou de urgência”:

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora
.

No caso em tela, é possível observar que se trata de suspensão indevida, sendo hipótese de restabelecimento do fornecimento de energia no prazo de 04 horas. Porém, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório a fim de demonstrar que teria cumprido a regra prevista na Resolução da ANEEL.

Desse modo, coaduno com o entendimento apresentado pelo juízo “a quo”, a saber:

Em que pese a Requerida sustente regularidade na prestação do seu serviço, e que “a interrupção do fornecimento de energia tenha decorrido de caso fortuito” (ID 36890062 – pág. 03), afastando assim a sua responsabilidade, entendo que tal tese não merece prosperar, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, tendo em vista que os prints de telas sistêmicas, trazidos na petição de ID 37796264, são insuficientes para tanto, vez que se tratam de documentos produzidos de forma unilateral.

Nesse sentido, entendo que a empresa ré não se desincumbiu do seu ônus, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, sendo verossímeis as alegações autorais, tendo em vistas as provas produzidas nos autos.

Ainda, diferente do sustentado pela empresa ré, aplica-se ao caso o prazo de 04 horas previsto no art. art. 362, II da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, “para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana”.

Destaco o entendimento do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO HIDROPÔNICO AFETADO. PERDA DA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS HIDROPÔNICAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA. DANO MORAL EVIDENTE
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. LUCROS CESSANTES. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. II - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". III - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de Recurso Especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do Recurso Especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no Recurso Especial (RESP 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: I) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no RESP 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1º/4/2019, DJe 10/4/2019); II) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AGRG no RESP n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; III) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019.) IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.461.320; Proc. 2023/0297454-2; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/04/2024).(Grifo nosso).

Importante ainda apontar o seguinte julgado do TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF. 2. Segundo a orientação do e. STJ, “[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos” (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09) 3.
No caso dos autos, incontroversa a falha na prestação do fornecimento de energia elétrica, bem como os danos materiais experimentados pelo autor
. 4. Como os danos morais foram fixados em quantia inferior a dos precedentes deste sodalício, mantém-se a sentença, a fim de evitar reformatio in pejus. 5. Apelação desprovida.(TJES. Apelação Cível n. 0000286-03.2019.8.08.0005, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora Des. JANETE VARGAS SIMOES, publicado em 20/11/2023). (Grifo nosso)

Dessa maneira, é inegável a falha na prestação de serviço, sendo devida a condenação da ré em danos materiais e morais como bem demonstrado na decisão de primeiro grau, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)